Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – DECISÃO INCIDENTAL QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO, COM DISPENSA DE CAUÇÃO – CASO CONCRETO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – ASPECTO FORMAL – PREJUÍZO REVERSO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA
SUB JUDICE
ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante firme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não ocorre julgamento
extra petita

quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota) (STJ – AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1018036-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

EMBARGADO:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO JOSE QUAINI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 125400672), que, a unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embagado, para mantê-lo na posse do imóvel
sub judice
até solução final da lide.

O embargante, nas razões coligidas no Id 126565663, após contextualizar os fatos ocorridos na origem até a interposição do agravo de instrumento respectivo, sustenta que
“os presentes declaratórios têm por objetivo o saneamento de dois vícios intrínsecos do acórdão, quais sejam a contradição e o erro de fato decorrente da premissa elencada no decisum, especialmente no que diz respeito ao julgamento extra petita”
(sic).

Para tanto, discorre que
“a causa de pedir constitui-se nos elementos de fato delineados pelo Embargado no Instrumental, quais sejam,
exclusivamente
a EXISTÊNCIA DE RECURSO (sem efeito suspensivo) e INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO, motivo pelo qual pugnou pelo sobrestar da decisão que determinou a reintegração do Embargante na posse do imóvel”
(sic), de modo que houve violação dos arts. 2o, 141, 322, 324 e 492, todos do CPC, pois, no seu entender, não poderia ocorrer o revolvimento da matéria que já estava estabilizada no curso do acórdão da apelação anterior, como se ela não existisse, no caso, o acórdão proferido no RAC no. 0018395-27.2014.8.11.0015, cuja Câmara
“acolheu a tese para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regularização do polo passivo (retomando o status quo ante, isto é, DEVOLVENDO A POSSE AO EMBARGANTE)”
(sic).

Reforça
“o caráter teratológico do acórdão ora embargado, sobretudo pelo fato de extrapolar os limites da lide, conferindo efeito suspensivo inexistente à recurso manifestamente intempestivo e, ainda, pelo fato de negar vigência à acórdão anterior”
(sic).

Por fim, quanto ao erro de fato, destaca estar este alicerçado no fato de que não há prejuízo inverso ao ora recorrido, seja porque o imóvel está embargado administrativamente pelo IBAMA desde o ano 2011; seja porque
“o Embargado não realizou quaisquer dispêndios financeiros na área para plantio da safra, o que se denota, de plano, pela Certidão e registros fotográficos acostados aos autos do Cumprimento de Sentença pelo Sr. Oficial de Justiça, que demonstram que a parcela de terras não está atualmente preparada para o cultivo de grãos”
(sic); seja porque o arrendatário da área possuía ciência da litigiosidade instaurada, a incidir a regra dos arts. 109, §3o, e 1.214, parágrafo único, ambos do CPC.

A par desses argumentos, pede o acolhimento destes declaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de restabelecer os efeitos da decisão agravada, bem como prequestiona, na mesma oportunidade, a matéria legal para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 127680155, em que o embargado rebate os argumentos postos nestes declaratórios, vindicando, ao final, pela sua rejeição, sob a alegação de que
“que os autos contêm prova pericial cabal de posse e propriedade em favor de José Valentin Martinelli e outra, e, por outro lado, já foi comprovado que as áreas tituladas por Quaini são diversas daquelas debatidas nos autos”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO INCIDENTAL QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO, COM DISPENSA DE CAUÇÃO – CASO CONCRETO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – ASPECTO FORMAL – PREJUÍZO REVERSO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA SUB JUDICE ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O comparecimento espontâneo do executado com respectiva apresentação de impugnação à execução, supri eventual nulidade de intimação dirigida ao antigo causídico (art. 239, §1o, do CPC/15).

A anulação da sentença de procedência da ação de natureza petitória manejada pelo agravante, por ausência de citação de cônjuge supérstite, de caráter formal, visa garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, podendo, inclusive, ser reaproveitado os atos até então praticados, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual.

Por essa razão, dado o tempo em que o proprietário do bem imóvel já está sobre a área, eis que agraciado com a antecipação da tutela concedida na sentença proferida em 28/02/2018, com a imissão efetivada em 08/06/2018, enquanto que o cumprimento do acórdão desta Câmara foi deferido apenas 21/09/2021, aliada a instrução processual que levou, de início, à procedência dos pedidos formulados na inicial, além do fato da área encontrar-se arrendada com a comprovação dos investimentos para o cultivo da safra, evidente o prejuízo reverso, razão pela qual deve ser mantida a sua posse.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelas partes recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

É bem verdade que o agravo de instrumento é um recurso ‘secundum eventum litis’, cuja análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.

E justamente sob este viés é que a decisão agravada restou reformada pelo Colegiado quando do provimento do instrumental manejado pelo ora embargado, subsidiado no fato de que
“v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao autor/agravante ou mesmo à repristinação do status quo ante, sendo, pois, compreensível a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau ao determinar o cumprimento do acórdão desta câmara”
.

Neste tocante, muito embora o pedido da parte recorrente (ora embargado) se fez basicamente em relação à pendência de recursos especial e extraordinário, bem como na falta de caução idônea, os contornos da lide primitiva, amplamente discutida no âmbito desta egrégia Terceira Câmara, entrelaçou-se na garantia do direito ao bem da vida pretendido, que no caso concreto relaciona-se ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 1.228 do CC/02 – a comprovação do título de propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta pela parte adversa –, que foram devidamente levantadas na peça processual respectiva (inicial) e confrontadas pela parte adversa ao longo da marcha processual daquele feito (autos no.
0018395-27.2014.8.11.0015), cuja sentença somente foi reformada em virtude da inobservância da regra do artigo 10, §1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1o, I, do CPC/15), ou seja, apenas para regularizar o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus
, razão pela qual a suposta ausência de um pedido formal, frente a fundamentação esposada, não pode e nem deve obstar o direito pleiteado pela parte, não havendo falar em afronta aos arts. 141 e 492, todos do CPC/15, tampouco enseja julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp n. 1.428.896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).

7. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não conhecer do respectivo agravo interno ou ao desprovê-lo, arbitrar tais honorários ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes da Segunda Seção.

8. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de ofício.”
(AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Por fim, mas não menos importante, no tocante à suposta ocorrência de erro de fato, tenho que nada há a acrescentar no julgado hostilizado, na medida em que o perigo de dano inverso naturalmente perpassa ao exercício de um dos direitos de propriedade do ora embargado que lhe é peculiar, concernente à cessão onerosa de parcela da área para a prática de arrendamento rural, com maciço investimento perpetrado e em pleno vigor.

Apenas complemento que este mesmo entendimento foi ratificado pela eminente 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cujos termos reproduzo abaixo,
ipsis litteris
:

“(...) como bem pontuou a i. relatora no voto condutor, a análise da questão jurídica

no feito originário, atenta-se ao vício processual reconhecido pela Terceira Câmara, quanto a

inobservância da regra do artigo 10, §1o, I, do CPC/73 ( art. 73, §1o, I, do CPC/15), qual seja, a ausência de citação da companheira do correu, não havendo outros elementos a princípio a serem enfrentados pelo juízo a quo, de modo que é

plausível a possibilidade da manutenção da sentença primitiva que reconheceu o domínio da área em favor do agravante, e determinou a imissão na posse do imóvel.

Outrossim, é evidente o periculum in mora inverso, haja vista que, quando da imissão do agravante na posse do imóvel rural por ocasião da sentença que lhe conferiu o domínio da área, este formalizou contrato de arrendamento rural

de parte do imóvel,

na qual há plantio da safra vigente, de modo que a imissão do agravado na posse da área litigiosa sem a contracautela devida, pode acarretar prejuízo irreparável,

atingindo inclusive terceiro estranho à lide,

já que

não se olvide que a efetivação da medida de imissão implicará em ato de transferência de posse.

Ademais, ainda que ofertada garantia na origem, a idoneidade e satisfatividade da caução não foi avaliada pelo togado a quo, que entendeu pela dispensa da contracautela.

Diante desse cenário, a casuística requer cautela, de modo que se mostra prudente a manutenção do atual status possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento.”

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022